Tribunal: TJDFT
Processo: 0756613-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. REITERAÇÃO DELITIVA E PERICULOSIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 09/12/2025 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei no 11.343/06). O impetrante sustenta a ausência de fundamentação concreta da decisão que indeferiu a revogação da custódia, a falta de contemporaneidade do risco e a desproporcionalidade da medida, pleiteando a soltura ou substituição por cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea baseada em fatos concretos e contemporâneos; e (ii) examinar se as condições pessoais favoráveis do paciente e a viabilidade de medidas cautelares alternativas são suficientes para afastar a segregação cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manutenção da prisão preventiva justifica-se para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela excessiva quantidade de entorpecentes apreendidos e pelo risco real de reiteração delitiva.
4. O histórico de passagens por atos infracionais análogos a crimes graves (tráfico e roubo) durante a adolescência, embora não configure reincidência técnica, é elemento idôneo para demonstrar a periculosidade social do agente e a propensão à prática delituosa.
5. É legítima a utilização da fundamentação per relationem, desde que a decisão de origem tenha declinado os motivos concretos para a segregação, os quais permanecem hígidos ante a ausência de alteração no quadro fático-processual.
6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica e residência fixa, não impedem a decretação ou manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
7. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública no caso de fundado receio de reiteração criminosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas Corpus admitido e ordem denegada.
Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva é legítima para a garantia da ordem pública quando demonstrada a periculosidade do agente por meio da quantidade de drogas e do histórico de atos infracionais. 2. A existência de condições pessoais favoráveis não obsta a segregação cautelar se presentes os requisitos legais dos arts. 312 e 313 do CPP.".

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o; 310, § 5o; 312; 313, I; 319.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC Coletivo 143.641/SP; STJ, HC 535.063/SP; TJDFT, Acórdão 1828848; TJDFT, Acórdão 2076644.